Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735745-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRUNA DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0736361-34.2022.8.07.0001, ajuizada por BRUNA DOS SANTOS VIEIRA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 137985646 do processo originário): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora, BRUNA DOS SANTOS VIEIRA, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, em sede LIMINAR - Ré realize a cobertura integral do tratamento necessário à Autora, indicado no laudo médico em anexo, qual seja: “correção cirúrgica segundo o seguinte códigos TUSS: 30602262- matopexia com prótese 2x, ou seja, reconstrução da mama com inclusão de prótese, incluindo todo o material necessário as referidas cirurgias, sob pena de multa diária. Narra a parte autora que é inscrita no plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega ainda que realizou a cirurgia bariátrica com perda ponderal de mais de 34 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com as patologias decorrentes do excesso de pele denominadas, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Sucintamente relatado. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça à requerida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaco que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposição da Súmula 608 do STJ. A autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano e da apresentação de print de pedidos e exames, e da própria negativa do plano (ID 137888292) Por sua vez o relatório do médico que assiste a paciente indica o seguinte: Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 1 ano, com perda ponderal de 34 Kg, e já com estabilização de peso. Ainda não realizou cirurgia plástica reparadora. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias, visa o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. CID: Z24.1 Z42.2 TUSS 1 – 30101271 Dermolipectomia abdominal 2 – 30602232 Mastopexia com prótese x2. A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS No presente caso, há previsibilidade no rol da ANS de fornecimento de prótese e cirurgia de reconstrução mamária. A discussão envolve apenas o fato de o Rol da ANS prever o fornecimento do tratamento para algumas doenças – tumores e traumas. Ao passo que, não houve a expressa indicação de fornecimento associado à doença obesidade elevada ou ao tratamento posterior à cirurgia bariátrica. Percebe-se em exame inicial que a cirurgia de reconstrução mamária posterior à cirurgia bariátrica não tem natureza estética, mas sim de cirurgia reparadora como medida de complementação ao tratamento da obesidade elevada. Não há qualquer informação sobre negativa peremptória da ANS em colocar tal tratamento em seu Rol, nem houve indicação terapêutica alternativa pelo plano de saúde. Ao modo que transparece estarem presente a situação descrita no Julgamento do e. STJ acerca da natureza taxativa com ponderações do rol da ANS. Por sua vez está evidenciada a urgência do tratamento, em razão dos relatórios médicos apontarem pela necessidade da cirurgia para a proteção da saúde e qualidade de vida da autora. De outra banda, cediço que as demandas dessa natureza, após o exame da liminar estão sujeitas à suspensão do trâmite, aguardando-se julgado do e. STJ. No mais, atento ao teor da decisão proferida no bojo do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1069 do c. STJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, é forçoso reconhecer que foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes em território nacional, nos seguintes termos: “(...)b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos;.(...)” No caso em apreço, a discussão posta em análise gira em torno da possibilidade de se determinar ao plano de saúde a realização de cirurgias reparadora na autora, em decorrência da bariátrica já efetuada, pelo que deve ser determinada a suspensão do presente. Friso que conforme o despacho de suspensão, ficam ressalvadas o exame das tutelas provisórias postuladas (art. 982, §2o, do CPC) e nem encerra óbice ao aviamento de novas ações sobre o mesmo tema. Cediço que materiais complementares como meias e sutiãs especiais não estão contemplados em decisão judicial liminar Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE, no prazo de 15(quinze) dias, o procedimento cirúrgico referente à realização da correção cirúrgica segundo o seguinte códigos TUSS: 30602262- matopexia com prótese 2x, ou seja, reconstrução da mama com inclusão de prótese, conforme solicitado em documento anexo, bem como arcar com todas as despesas essenciais, incluindo o valor da prótese, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo o procedimento ser realizado dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. (...)”. Em suas razões recursais (ID 40576302) afirma que não existe cobertura contratual para os procedimentos postulados, bem como inexistente urgência/emergência no caso em apreço, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98. Alega que as ações que tratam da referida matéria devem ser suspensas por determinação do STJ, conforme tema repetitivo n.o 1069. Argumenta que a negativa da agravante está fundamentada no contrato firmado entre as partes, na lei do plano de saúde e nas diretrizes da ANS. Alega que os procedimentos autorizados pela decisão agravada não se enquadram nos procedimentos previstos no rol da ANS. Argumenta que a multa fixada é excessiva. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e a determinação de suspensão do processo (Tema 1069 do STJ). No mérito, postula a agravante o provimento recurso para exonerá-la do cumprimento da tutela de urgência deferida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Portanto, não há óbice à concessão de tutela de urgência. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentou perda ponderal de 34kg, resultando em excesso de pele, flacidez e umidade que estão causando feridas com infeção, sendo necessário o uso de antibióticos com frequência (ID 137888288 e ID 137888289 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravada e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado feridas com infeção frequentemente. Por outro lado, além de problema de saúde físico, a grande perda de peso e excesso de pele têm gerado desequilíbrio psicossocial à agravante, conforme relatório juntado no ID 137888289 dos autos originários. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. Além disso, cabe observar que a agravada não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, pois o excesso de pele tem causado feridas que levam a infecções recorrentes. No que concerne ao valor da multa arbitrada, entendo, nesta fase de cognição inicial, que não deve ser alterada. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é autorizar os procedimentos e materiais necessários para que seja possível realizar a cirurgia da agravada. Trata-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá o agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com a cirurgia e procedimentos realizados. No caso, o perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita realizar a cirurgia o mais rápido possível diante do quadro clínico apresentado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora